Tribunal: TJSP
Processo: 2053885-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2053885-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante RICARDO
RODRIGUES MARTINS e Paciente FRANK WELLINGTON DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053885-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2053885-94.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
IMPETRANTE: Advogado Ricardo Rodrigues Martins
PACIENTE: FRANK WELLINGTON DA SILVA
VOTO no 37789
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Paciente que ostenta
mau comportamento carcerário. Inexistência de comprovação que
integre grupo de risco para COVID19. Prisão mantida. Ordem
denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Advogado Ricardo Rodrigues Martins em favor de FRANK WELLINGTON
DA SILVA (RG n° 46.858.305-1), alegando constrangimento ilegal por parte do
Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas (Proc. n°
0001303-35.2016.8.26.0084).
Sustenta, em abreviado, que o paciente cumpre pena desde 05 de
novembro de 2019, e já tinha permanecido em custódia de 14 de abril até 22 de
junho de 2016, de modo que continua preso, muito embora já tenha cumprido
mais da metade de sua pena, em regime inicial fechado, por crime não violento.
Aduz que sequer foi expedida carta de guia, de modo que o paciente está
impedido de pleitear benefícios a que teria direito. Requer, assim, liminarmente, a
expedição de alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 22/23).
Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora
(fls. 26/29), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ (fls. 32/38).
É o relatório.
2. O impetrante busca a expedição de alvará de soltura em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053885-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do paciente, alegando que ele já cumpriu metade de sua pena.
A alegação de que ainda não teria sido expedida a guia de
execução provisória está prejudicada, tendo em vista que ela já foi remetida ao
Juízo competente e o processo de execução já foi cadastrado e autuado sob o no
0004189-72.2020.8.26.0502.
Em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar ou
progressão antecipada de regime prisional, a negativa do MM. Juízo das
Execuções está bem fundamentada: “O sentenciado foi condenado a pena de 1 ano, 4
meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. A previsão para a progressão ao
regime semiaberto consta 16/11/2019 e para o livramento condicional 24/01/2020. Em que
pese o requisito objetivo ter sido atingido, o sentenciado ostenta MAU comportamento,
conforme se verifica do boletim informativo de fls. 85/90. Assim, não há que se falar em
concessão de benefício de livramento condicional e progressão de regime nesse momento.
Requisite-se a sindicância devidamente concluída ao estabelecimento prisional. No mais, o
cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será
concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde
que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.
Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime
prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento
da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento
de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra
preso. Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos
Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de
forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos
doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. Nesse cenário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053885-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados
com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a
análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,
até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. A recomendação, a toda
evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública
enfrentado pela sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais
da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma
notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o
ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo.
Assim, INDEFIRO, também, o pedido de prisão domiciliar” (fls. 96/97 do processo no
0004189-72.2020.8.26.0502).
Destarte, não havendo notícias de que o paciente integra grupo de
risco e tendo o Juízo de primeiro grau, que está muito mais próximo do caso
concreto, entendido que não há evidências que o estabelecimento prisional estaria
em piores condições que o ambiente externo, entendo não ser caso de concessão da
prisão domiciliar.
Neste sentido: “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal
há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos
bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567408, Rel.: Min. Rogerio
Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053885-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a ordem
impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator